Tribunal: TJES
Processo: 5031399-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031399-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: ANGELA MARIA ZAMPIROLLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5031399-18.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO:
ANGELA MARIA ZAMPIROLLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. INDÍCIOS DE FRAUDE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Aduz a parte autora, em síntese, que foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida, referentes a dois empréstimos consignados que desconhece e um cartão consignado.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

Diante do exposto, dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para em face de:

a) DECLARAR inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 097002004697 retornando ao “status quo ante”;

b) CONDENAR o demandado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a requerente a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei 14.905/2024; e

c) CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores que foram indevidamente descontados pela parte requerida do benefício previdenciário da autora, desde a contratação em 26/06/2024, bem como o pagamento de qualquer outro desconto que vir ocorrer ao longo da lide dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, até o momento, todos em dobro, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso de cada parcela (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;.

d) deverá a parte autora proceder com a devolução do valor depositado em sua conta bancária referente a contratação. Devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença.

3. Recurso inominado do banco requerido, alegando, preliminarmente, incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de perícia e cerceamento de defesa, pois a sentença teria ignorado as provas nos autos. No mérito, defende a regularidade do contrato, por isso, afirma a impossibilidade de restituição dos valores descontados e de cancelamento do termo. Assim, suste a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial. Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

6. Do mesmo modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente. Isso porque não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. E, no caso, a recorrente alega cerceamento de defesa, pois o juízo prévio interpretou as provas de modo contrário à defesa, o que não se caracteriza como cerceamento de defesa.

7. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, a instituição financeira incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor, sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações.

8. No caso em comento, o contrato apresentado pela recorrente não guarda os requisitos necessários para atestar sua regularidade. Ainda, percebe-se que a localização geográfica constante no contrato indica que ele foi firmado na cidade de Ourinhos no estado de São Paulo, local diverso da residência da autora. É
dever dos fornecedores de serviços redobrar a vigilância no sentido de impedir a proliferação de golpes, adotando mecanismos de proteção, já que é alvo deste tipo de fraude, fato que se insere no risco da atividade.

9. As cobranças efetivadas consubstanciam a conduta contrária à boa-fé objetiva, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, em dobro, dos valores cobrados no benefício do consumidor, compensação já autorizada pela sentença.
Assim, é irretocável a sentença de piso que declarou nulo o contrato de, além da
ocorrência dos danos morais
in re ipsa
, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos. Danos morais arbitrados conforme razoabilidade (Enunciado 32).

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)